Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-83.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LETICIA HELENA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 038.680.081-28 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1015861-83.2020.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LETICIA HELENA ANTUNES DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS E FÉRIAS RELATIVOS A CONTRATO TEMPORÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado, interposto no cumprimento de sentença pelo Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu não reconheceu o excesso de execução, eis que os cálculos foram apresentados nos limites da sentença.

2.
No Recurso interposto o Recorrente objetiva o reconhecimento do excesso de execução, em que sustenta que a correção monetária e juros de mora estão em incides inadequados.

3.
No caso, o Juízo
a quo,
não reconheceu o excesso a execução, eis que os cálculos apresentados decorrem dos índices fixados na sentença, qual seja o IPCA-E, razão pela qual não há que se falar em excesso a execução, conforme atualização amparada por calculo da própria contadoria judicial anexado ao ID n. 159343396.

4.
Desta feita, verifico que o cumprimento de sentença apresentado pela parte Recorrida não ultrapassa os limites legais.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023